Tribunal: STF
Processo: RHC 211929
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus com pedido de liminar interposto por Sergio Benedito dos Santos, contra decisão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 704.993/MT (documentos eletrônicos 14 e 15).



    O recorrente pede: 



    “A – LIMINARMENTE REVERTER O ACÓRDÃO RECORRIDO, por corolário, máxime o CONSTRANGIMENTO ILEGAL vivenciado pelo Recorrente SÉRGIO BENEDITO DOS SANTOS, preso desde 19/11/2019 – mais de 02 anos - conforme exaustiva explanação, reconhecendo a flagrante ilegalidade no caso em desfile, gravitando especificamente na ILEGALIDADE NO INGRESSO DE POLICIAIS NA RESIDÊNCIA SEM MANDADO E SEM AUTORIZAÇÃO, O QUE CARACTERIZARIA A ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS EM VIOLAÇÃO DO DOMICÍLIO. 



    B – Em seguida, REQUER-SE JUNTO A ESTE COLENDO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL O DEFERIMENTO DA MEDIDA LIMINAR restabelecendo o status libertatis do Recorrente para: 



     B.1 – RECONHECER A ILEGALIDADE NO INGRESSO DOS POLICIAIS NA RESIDÊNCIA DO RECORRENTE COM O PROCEDIMENTO DE BUSCA MINUCIOSA SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL E SEM AUTORIZAÇÃO DOS MORADORES, para tanto considerando: 



    B.1.1 - Não houve, no caso, referência a prévia investigação, monitoramento ou campanas no local. 



    B.1.2 - Não houve, da mesma forma, menção a eventual movimentação de pessoas na residência típica de comercialização de drogas. 



    B.1.3 - Também não se tratava de averiguação de denúncia robusta e atual acerca da ocorrência de tráfico naquele local. 



    B.1.4 – Uma vez que a moradora afirmou em todas as fases do processo que NÃO CONSENTIU para o ingresso dos policiais em seu domicílio, não foram produzidas provas pelo Estado do suposto consentimento da moradora do local. 



    B.1.5 - Não houve a realização de nenhuma diligência prévia para apurar a veracidade e a plausibilidade de supostas informações recebidas anonimamente, o que torna a diligência ILEGÍTIMA E ILÍCITA. 



    B.2 – RECONHECER A DESPROPORCIONALIDADE DA PENA IMPOSTA AO RECORRENTE - 08 (oito) anos e 02 (dois) meses reclusão – por ser encontrado tão somente a ínfima quantidade de 04 (QUATRO) GRAMAS E 6 (SEIS) DECIGRAMAS DE CANNABIS SATIVA E UMA ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. 



    B.3 – RECONHECER A DESÍDIA ESTATAL COM O EXCESSO DE PRAZO NOS ATOS PROCESSUAIS. 



    B.4 – RECONHECER QUE OS REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR NÃO SE FAZEM MAIS PRESENTES E QUE AS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO SERIAM SUFICIENTES PARA RESGUARDAR OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. 



    C – Consigne-se que a REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA NESTE RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL SE DÊ DE EM CARÁTER LIMINAR, não se opondo se for COM ou SEM APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES, a fim de que o Recorrente aguarde o deslinde de seu processo em liberdade, ordenando-se de plano A EXPEDIÇÃO IMEDIATA DO COMPETENTE ALVARÁ DE SOLTURA. 



    D – NO MÉRITO, REQUER-SE que esta AUGUSTA E COLENDA CORTE, REEDITANDO MAIS UMA DE SUAS BRILHANTES ATUAÇÕES, JULGUE DEFINITIVAMENTE O RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL EM CONFORMIDADE COM O PRESENTE PLEITO, reconhecendo a desnecessidade da prisão do Recorrente SÉRGIO BENEDITO DOS SANTOS, EM RAZÃO DA PREJUDICIALIDADE DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA, COM ou SEM APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES, a fim de que o Recorrente aguarde o deslinde do processo em liberdade, ordenando-se de plano A EXPEDIÇÃO DO COMPETENTE ALVARÁ DE SOLTURA” (págs. 42-44 do documento eletrônico 17).



    É o relatório necessário. Decido.



    Traslado, por oportuno, a ementa da decisão combatida:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A Corte local não analisou uma das teses defensivas – ilegalidade da prisão preventiva –, evidenciando-se, assim, a impossibilidade de conhecer-se da impetração, sob pena de vedada supressão de instância.



    2. No HC n. 482.549/SP, a Terceira Seção desta Corte Superior entendeu que ‘a interposição do recurso cabível contra o ato impugnado e a contemporânea impetração de habeas corpus para igual pretensão somente permitirá o exame do writ se for este destinado à tutela direta da liberdade de locomoção ou se traduzir pedido diverso em relação ao que é objeto do recurso próprio e que reflita mediatamente na liberdade do paciente’, sendo que, ‘nas demais hipóteses, o habeas corpus não deve ser admitido e o exame das questões idênticas deve ser reservado ao recurso previsto para a hipótese, ainda que a matéria discutida resvale, por via transversa, na liberdade individual’.



    3. Quanto à tese de violação de domicílio, evidencia-se a reiteração de pedido, visto que a defesa interpôs recurso especial.



    4. Agravo regimental não provido” (documento eletrônico 14).



    Conforme se verifica, o mérito desta impetração não foi objeto de julgamento pela Corte Superior.



    A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. COMETIMENTO DE FALTA. ALEGAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA IDÔNEA. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA À ANÁLISE DEFINITIVA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Inexistindo prévia manifestação definitiva do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância. Precedentes. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 120.373-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).



    Isso posto, nego seguimento ao presente recurso ordinário (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Prejudicado os demais pedidos.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de fevereiro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator